Tribunal: TCU
Processo: 015.520/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial de Cultura por omissão de contas. Lei Rouanet. Projeto Cultural De Bem com a Via Cultural 2015

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do extinto Ministério da Cultura contra Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli, Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira e Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com amparo na Lei Rouanet para realizar o projeto cultural "De Bem com a Via Cultural 2015". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli, Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira e Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira, bem como as razões de justificativa de Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira e Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira; 9.2. julgar irregulares as contas de Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli, Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira e Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento das quantias a seguir indicadas ao Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora a contar das datas abaixo especificadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 2/1/2015 2.005,54 D 2/1/2015 613,77 D 5/1/2015 7.296,50 D 5/1/2015 10.358,50 D 5/1/2015 4.995,59 D 6/1/2015 19.607,20 D 24/2/2015 150.000,00 D 27/2/2015 25.000,00 D 25/3/2015 150.000,00 D 24/4/2015 40.000,00 D 21/5/2015 40.000,00 D 3/6/2015 100.000,00 D 17/6/2015 40.000,00 D 16/7/2015 30.000,00 D 10/8/2015 100.000,00 D 20/8/2015 62.500,00 D 3/12/2015 30.000,00 D 29/1/2016 25.000,00 D 29/3/2016 27.275,00 D 29/3/2016 22.725,00 D 7/4/2016 50.000,00 D 3/5/2016 40.000,00 D 20/5/2016 87.500,00 D 3/6/2016 45.000,00 D 17/6/2016 76.000,00 D 17/6/2016 11.500,00 D 8/7/2016 40.000,00 D 26/7/2016 75.000,00 D 4/8/2016 40.000,00 D 1/9/2016 30.000,00 D 29/9/2016 40.000,00 D 28/12/2016 185.000,00 D 18/10/2018 383,36 C 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, caso sejam pagas após o prazo a seguir fixado; 9.5. fixar-lhes prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das quantias acima indicadas perante esta Corte; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, a primeira a ser recolhida no prazo acima fixado e, as demais, a cada 30 (trinta) dias, atualizadas monetariamente e, no tocante aos débitos imputados, acrescidas de juros moratórios a contar da data deste acórdão, nos termos da legislação vigente; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado de todo o saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.